Tribunal: TJMT
Processo: 1016328-44.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016328-44.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (AGRAVADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR DE CARVALHO - CPF: 430.066.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BEZERRA DE MENEZES - CPF: 122.644.233-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS CUZZIOL - CPF: 032.927.338-80 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES RODRIGUES PIMENTA - CPF: 181.700.051-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVAN CARLOS DE LIMA - CPF: 382.275.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABELLA CORREA COSTA GIROTTO - CPF: 830.135.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SB GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 70.431.531/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS PÚBLICAS EM DESACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA E DESVIO DE FINALIDADE EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PARCIALMENTE DEFERIDO, APENAS EM RELAÇÃO AO SUPOSTO DANO AO ERÁRIO DECORRENTE DA INDEVIDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS PÚBLICAS –
INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E LESÃO AO ERÁRIO POR DESVIO DE FINALIDADE

– INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A indisponibilidade ou bloqueio de bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a presença de fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato de improbidade (
fumus boni juris
), não estando tal medida condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
está implícito no art. 7º da Lei n. 8.429/92.

2. Não
se justifica, neste momento processual, a decretação da indisponibilidade de bens quando não verificada a existência de indícios veementes da prática de ato ímprobo, de dano ao erário e/ou enriquecimento ilícito
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
JOSÉ GERALDO RIVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa nº 1035898-87.2019.8.11.0041 que move contra o
Agravado José Geraldo Riva
e os corréus Éder de Moraes Dias, Silval da Cunha Barbosa, Osmar de Carvalho, José Bezerra de Menezes, Luis Carlos Cuzziol, Hermes Rodrigues Pimenta, Neivan Carlos de Lima, China Construction Bank (sucessor do BIC Banco), Izabella Correa Costa Girotto e SB Gráfica e Editora Ltda., que deferiu parcialmente a liminar pleiteada e decretou
a indisponibilidade dos bens dos requeridos, para fins de garantia ressarcimento do dano causado ao erário
, da seguinte forma:

- José Geraldo Riva (CPF 387.539.109-82): R$ 275.128,03;

- Eder de Moraes Dias (CPF 346.097.921-68): R$ 848.222,22;

- Osmar de Carvalho (CPF 430.066.201-00): R$ 573.094,19;

- José Bezerra Menezes (CPF 122.644.233-15): R$ 848.222,22;

- Luis Carlos Cuzziol (CPF 032.927.338-80): R$ 848.222,22

- Hermes Rodrigues Pimenta (CPF 181.700.051-91): R$ 848.222,22;

- Neivan Carlos de Lima (CPF 382.275.411-00): R$ 848.222,22;

- Izabella Correa Costa Girotto (CPF 830.135.121-72): R$ 848.222,22;

- SB Gráfica e Editora Ltda. (CNPJ 70.431.531/0001-14): R$ 848.222,22;

- China Construction Bank, sucessor do BIC Banco (CNPJ 07.450.604/0001-89): R$ 848.222,22.

Assegurou-se que, os requeridos
possam continuar residindo ou locando seus imóveis, se locomovendo ou utilizando como queiram seus veículos, recebendo proventos, salários ou quaisquer outras formas de rendimentos, uma vez que a restrição atinge somente o direito de alienação.

Em síntese, o Agravante insurge-se contra o deferimento parcial do valor requerido para indisponibilidade de bens do Agravado José Geraldo Riva, pois pugnou pelo bloqueio do importe de R$ 2.456.684,52 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), no entanto, foi determinada a constrição do montante de R$ 275.128,03 (duzentos e setenta e cinco mil, cento e vinte e oito reais e três centavos).

Aduz que, há nos autos indícios suficientes para o deferimento integral do valor, já que os PIs ou AIs (Pedidos de Inserções ou Autorização de Inserções) comprovam que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por intermédio do seu, à época, Presidente José Geraldo Riva, ora agravado.

Assevera que,
a Assembleia Legislativa, por meio do Agravado, JOSÉ GERALDO RIVA Presidente à época, ao autorizar a realização dessas campanhas, com temas que, evidentemente, não se coadunam com a pertinência temática da publicidade institucional do Poder Legislativo,
despendeu recursos públicos, em excessiva soma, com desvio de finalidade
.

Soma-se a isso, o fato de que, muito provavelmente, o Poder excessiva soma, com desvio de finalidade. Executivo, por intermédio de suas Secretárias, também gastou com essas mesmas campanhas, já que, como dito alhures, estes temas estão abarcados nas competências do referido poder, responsável pela gestão das políticas públicas.

Sustenta que, restou demonstrado o desvio de finalidade dos gastos com publicidade institucional, o que caracteriza a malversação do dinheiro público e configura prática de ato ímprobo que causou prejuízo aos cofres públicos.

Destaca, ainda, que os documentos evidenciam que foram autorizados gastos com publicidades alheias às atividades do Parlamento e inerentes ao Poder Executivo.

Conclui que, o Agravado praticou atos ímprobos
mediante pedidos de inserções referentes aos anos de 2009 e 2010, relativos a inserções de publicidade sem qualquer pertinência temática com as atividades parlamentares, pagas à SB GRÁFICA
, o que causou uma lesão ao erário no importe de R$ 1.249.383,20 (um milhão duzentos e quarenta e nove, trezentos e oitenta e três reais e vinte centavos).

E, assim, a parte da decisão que deferiu a indisponibilidade de bens no montante de apenas
R$ 275.128,03 (duzentos e setenta e cinco mil, cento e vinte e oito reais e três centavos) deve ser reformada, a fim de que seja o valor total.

Ressalta a presença, no caso, dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, este já implícito nas situações de indisponibilidade de bens para ressarcimento ao erário por ato de improbidade e, então, pugna pela atribuição de efeito ativo ao presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão nessa parte, alterando o valor de indisponibilidade de bens do Agravado, José Geraldo Riva, para R$ 1.249.383,20 (um milhão duzentos e quarenta e nove, trezentos e oitenta e três reais e vinte centavos).

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O Agravante está dispensado do preparo recursal, nos termos do artigo 77 do RITJMT.

O pedido de efeito ativo foi indeferido por esta Relatora no ID nº 23687938

As informações foram colacionadas no ID n. 26249457, noticiando que o Agravante comunicou nos autos a interposição do recurso, entretanto não houve pedido de reconsideração, além de informar que o feito estaria aguardando a notificação prévia de todos os Requeridos.

A certidão de ID n. 32501993 atesta o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pelo Agravado.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no ID n. 35676474 pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa nº 1035898-87.2019.8.11.0041 que move contra o
Agravado José Geraldo Riva
e os corréus Éder de Moraes Dias, Silval da Cunha Barbosa, Osmar de Carvalho, José Bezerra de Menezes, Luis Carlos Cuzziol, Hermes Rodrigues Pimenta, Neivan Carlos de Lima, China Construction Bank (sucessor do BIC Banco), Izabella Correa Costa Girotto e SB Gráfica e Editora Ltda., que deferiu parcialmente a liminar pleiteada e decretou
a indisponibilidade dos bens dos requeridos, para fins de garantia ressarcimento do dano causado ao erário
, da seguinte forma:

- José Geraldo Riva (CPF 387.539.109-82): R$ 275.128,03;

- Eder de Moraes Dias (CPF 346.097.921-68): R$ 848.222,22;

- Osmar de Carvalho (CPF 430.066.201-00): R$ 573.094,19;

- José Bezerra Menezes (CPF 122.644.233-15): R$ 848.222,22;

- Luis Carlos Cuzziol (CPF 032.927.338-80): R$ 848.222,22

- Hermes Rodrigues Pimenta (CPF 181.700.051-91): R$ 848.222,22;

- Neivan Carlos de Lima (CPF 382.275.411-00): R$ 848.222,22;

- Izabella Correa Costa Girotto (CPF 830.135.121-72): R$ 848.222,22;

- SB Gráfica e Editora Ltda. (CNPJ 70.431.531/0001-14): R$ 848.222,22;

- China Construction Bank, sucessor do BIC Banco (CNPJ 07.450.604/0001-89): R$ 848.222,22.

Assegurou-se que, os requeridos
possam continuar residindo ou locando seus imóveis, se locomovendo ou utilizando como queiram seus veículos, recebendo proventos, salários ou quaisquer outras formas de rendimentos, uma vez que a restrição atinge somente o direito de alienação.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

A irresignação recursal cinge-se ao deferimento parcial do valor requerido para indisponibilidade de bens do
Agravado José Geraldo Riva
, pois pugnou pelo bloqueio do importe de R$ 2.456.684,52 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), no entanto, foi determinada a constrição do montante de R$ 275.128,03 (duzentos e setenta e cinco mil, cento e vinte e oito reais e três centavos), relativo a pagamentos de CDI, juros, seguro – acessórios, pagos pela AL-MT, em financiamentos de terceiros; mas não para garantir o pagamento dos danos relativos à publicidade feita com desvio de finalidade no valor de R$ 1.249.383,20 (um milhão duzentos e quarenta e nove, trezentos e oitenta e três reais e vinte centavos).

Ao analisar o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que,
em relação ao alegado prejuízo ao erário que teria ocorrido por meio de gastos com propaganda sem pertinência temática com as atividades parlamentares, o representante do Ministério Público juntou apenas copias dos PI’S – pedidos de inserção (id. 22655544), feitos pelas agências de publicidade ao Jornal Folha do Estado (SB Gráfica e Editora Ltda.), sendo que em apenas alguns deles há descrição que permite identificar o assunto relacionado a publicação, como “anuncio dengue”; “anuncio Copa 2014”; anuncio meio ambiente”; “anuncio cartilha” e; “anuncio reciclagem”.

Destacou, ainda, que,

apenas

em relação ao requerido José Geraldo Riva, foi pleiteada, também, a indisponibilidade referente aos gastos de publicidade que teriam ocorrido com desvio de finalidade. Entretanto, conforme consignado acima, não há indícios suficientes, neste momento processual, da prática de ato ímprobo em relação a estes gastos.

O Agravante sustenta que, os documentos relacionados aos gastos realizados pela Assembleia Legislativa com publicidade institucional demonstram, de forma clara, que, além do alto valor dispendido para tanto, ainda foram feitas sem a adequada pertinência temática com as atividades parlamentares, conforme quadro abaixo:

PI

Agência

Veículo

Data desembolso

Campanha

Total Bruto

13250

Genius

SB Gráfica

01/04/09

Aniversário Cuiabá

R$ 58.968,00

13356

Genius

SB Gráfica

02/04/09

Aniversário Cuiabá

R$ 6.739,20

13546

Genius

SB Gráfica

29/04/09

Aniversário VG

R$ 5.408,00

27949

DMD

SB Gráfica

30/04/09

Dengue

R$ 67.392,00

28343

DMD

SB Gráfica

29/05/09

Copa 2014

R$ 8.424,00

28363

DMD

SB Gráfica

01/06/09

Meio Ambiente

R$ 33.696,00

28371

DMD

SB Gráfica

01/06/09

Copa 2014

R$ 8.424,00

30715

DMD

SB Gráfica

25/11/09

Dengue/Reciclagem/Cartilha

R$ 134.784,00

30719

DMD

SB Gráfica

25/11/09

Dengue/Reciclagem/Cartilha

R$ 783.432,00

30660

DMD

SB Gráfica

18/11/09

Dengue

R$ 8.424,00

30663

DMD

SB Gráfica

18/11/09

Cartilha

R$ 8.424,00

30666

DMD

SB Gráfica

18/11/09

Reciclagem

R$ 8.424,00

32238

DMD

SB Gráfica

28/01/10

Dengue 2010

R$ 25.272,00

1071

Época

SB Gráfica

03/02/10

Máquinas

R$ 33.696,00

33368

DMD

SB Gráfica

31/03/10

Aniversário Cuiabá

R$ 24.804,00

36321

DMD

SB Gráfica

01/12/10

Dengue

R$ 33.072,00

Total

R$ 1.249.383,20

Pontua que,
além do flagrante desvio de finalidade dos gastos sob o verbete de publicidade institucional
autorizados pelo Agravado
,
a Assembleia Legislativa adentrou na seara das responsabilidades do Poder Executivo, significando a
sobreposição de campanhas publicitárias
, o que implica em malversação do dinheiro público e, consequentemente, na prática de ato de improbidade administrativa e prejuízo aos cofres público.

Como se sabe, a indisponibilidade de bens é medida excepcional que para ser conferida deve levar em conta a presença do
fumus boni juris
e
do periculum in mora
. Sobre o tema, ao interpretar o artigo 7.º, da Lei n.º 8.429/92, o e.

Superior Tribunal de Justiça firmou precedente no sentido de que
a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo
(Recurso Especial n.º 1.366.721/BA, Rel. Min.

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, Primeira Seção,

DJe 19/09/2014, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos).

Assim, tem-se que, por se tratar de ação civil pública de improbidade administrativa, a decretação da indisponibilidade de bens prescinde da comprovação do
periculum in mora
- o qual é presumido – sendo necessária apenas a presença do
fumus boni juris
, consistente na demonstração de fortes indícios da prática do ato ímprobo pelo agente público.

Vale ressaltar, também, que, a indisponibilidade de bens não é sanção, mas providência cautelar destinada a garantir o resultado útil do processo e a futura recomposição do patrimônio público lesado, bem como a execução de eventual sanção pecuniária a ser imposta, e qualquer outro encargo financeiro decorrente da condenação.

No caso dos autos, apesar dos indícios suficientes da prática de ato ímprobo no que tange aos valores destinados aos empréstimos efetuados pela empresa SB Gráfica junto ao BICBANCO, não é possível extrair apenas da documentação que acompanha este recurso, os gastos que ensejaram o desvio de finalidade descrito pelo
Parquet,
porquanto conforme bem destacado pelo Magistrado singular
não
foram juntadas copias das referidas publicações, para que fosse possível identificar os indícios do alegado desvio de finalidade e os assuntos indicados são de interesse da população em geral e alguns deles geram campanhas em todo o território nacional, as quais muitas vezes recebem a adesão de outros órgãos, que passam a apoiá-las e divulgá-las.

Destarte, considerando a gravidade da medida pleiteada pelo
Agravante
e
o fato de que não restou devidamente evidenciado o desvio de finalidade ou de promoção pessoal nas publicidades veiculadas às custas da ALMT
, dependendo a questão de dilação probatória, circunstância que vem sendo aquilatada pela jurisprudência pátria, tenho,
a priori,
como ausentes, elementos suficientes no agravo de instrumento a sustentar, por ora, o pleito de indisponibilidade de bens do Agravado em relação ao montante de
R$ 1.249.383,20 (um milhão duzentos e quarenta e nove, trezentos e oitenta e três reais e vinte centavos)
.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

DANO

AMBIENTAL.

INDISPONIBILIDADE DE

BENS. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL.

DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

1. Na origem, o Ibama interpôs Agravo de Instrumento contra decisão de primeira instância que indeferiu o pedido para que fosse decretada a indisponibilidade de bens de réus em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa decorrente de danos causados ao meio ambiente e à Administração Pública. O recurso foi desprovido pelo TRF1, que entendeu estar aquela medida restritiva condicionada à demonstração de efetivo periculum in mora.

2.

De acordo com a inicial (fl. 29/e-STJ): "O réu lavrou termos de embargo sem

possuir competência para tanto, expediu notificações e firmou

-termo

de

inspeção

sem

que

tivesse comparecido no local falsamente

inspecionado

e,

ainda,

no

período

de

05/03/2002'a 20/05/2002-

apreendeu:

325 pássaros da fauna silvestre que estavam em cativeiro com diversos infratores e, a despeito disso, não lavrou um

único Auto de Infração sequer, o que demonstra total afronta aos princípios

que regem a Administração Pública Ambiental. Isso sem se referir ao indicativo de extorsão promovido pelo réu em relação ao Sr.

John Daniel Carrol para deixar de lavrar Auto de Infração por desmatamento ilegal.

Estes e outros atos ímprobos perpetrados pelo réu estão minudentemente tratados, no relatório final do Processo Administrativo Disciplinar 02058.000088/2006-23 (...)".

3.

A

Primeira

Seção do STJ (REsp 1.319.515/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes

Maia

Filho, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.9.2012)

firmou

a

orientação

de

que

a

decretação

de indisponibilidade

de

bens

não

se

condiciona

à

comprovação

de dilapidação

efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto
tal medida consiste

em

"tutela

de evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da

gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade
."

4. Tal matéria foi sedimentada no mesmo sentido acima sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973) no REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014.

5. Recurso Especial provido.

(REsp 1391575/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/9/2016, DJe 14/10/2016). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INDEFERIDA – LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – NÃO COMPROVADA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE – INSUFICIENTES – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO IMPROVIDO.

Não havendo indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, bem assim comprovação da ocorrência de dano ao erário, o indeferimento da medida liminar para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos é medida impositiva
.

(TJMT – Agravo de Instrumento nº 152663/2014 – Relator: Des. Márcio Vidal – Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível – Data do Julgamento: 7-7-2015). [Destaquei]

Desse modo, não havendo comprovação, de plano, da prática de conduta ímproba (em relação ao suposto desvio de finalidade nas publicações custeadas pela ALMT) e da ocorrência de dano ao erário, a manutenção da decisão agravada é medida impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021